Tribunal: TJSP
Processo: 1500233-58.2023.8.26.0537
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão, contradição e ambiguidade no v. acórdão que acolheu o recurso ministerial para cassar o § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, fixar o regime inicial fechado, excluir a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e majorar as penas. Descabimento. Decisão clara, expressamente fundamentada na prova dos autos e logicamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão, contradição e ambiguidade no v. acórdão que acolheu o recurso ministerial para cassar o § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, fixar o regime inicial fechado, excluir a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e majorar as penas. Descabimento. Decisão clara, expressamente fundamentada na prova dos autos e logicamente contraposta às teses defensivas. Mero inconformismo – Indevido caráter infringente. Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619 do CPP – Prequestionamento. Pronunciamento explícito sobre as questões relevantes suscitadas – Rejeição.